Tribunal: TJMT
Processo: 1003383-75.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003383-75.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO MARONESI - CPF: 820.938.228-49 (RECORRIDO), TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 020.395.031-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1003383-75.2017.8.11.0006

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: JOAO ANTONIO MARONESI

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA.
Não observada a prescrição, levando-se em conta a data de celebração do contrato de incorporação, sendo inferior ao mínimo prescricional legal.
EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – ACOLHIMENTO DO RECURSO – CORREÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observado o excesso de execução deve ser reconhecido o mesmo, validando o cálculo da contadoria, mormente quando a conta apresentada pela parte autora não segue os comandos da sentença, em total ausência de razoabilidade.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado alegando prescrição da pretensão da cobrança de valores e ainda excesso de execução, imputando a conta de cálculo fora dos moldes delimitados na sentença.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Acerca da prescrição alegada pela parte recorrente rejeito tal preliminar, pelo fato de que a ação fora ajuizada em data de 25/05/2017, ao passo que o contrato de incorporação da linha de eletrificação rural se deu em data de 31/01/2017 (ID 5719651) e ainda o contrato celebrado leva o número 1136/2016/MT (ID 5719650), ou seja, não decorreu prazo de prescrição levando em conta esses fatos, como sendo a data da incorporação da linha de eletrificação rural, pouco importando se se tratava de uma linha antiga ou nova.

Realmente no voto anteriormente proferido, restou omissa tal análise, porém, não sofreu o competente embargos de declaração, a seu tempo, modo e forma, podendo, por última forma ser alegado a qualquer tempo, correndo os riscos de eventuais custos processuais, por não ter alegado no primeiro momento dos autos, que seria em fase de contestação e assim não o fez.

Mas de qualquer forma, rejeitada a preliminar de prescrição, portais considerações.

No mérito, a recorrente está coberta de razões.

Oras, a sentença determinou na parte final que o valor seria de R$ 13.398,25, atualizados a partir do desembolso, e com juros de mora da citação, simples assim.

Ocorre, que sendo uma linha antiga, com a incorporação em momento posterior, por óbvio, que apresentando orçamento do ano de 2017, sendo orçamento atualizado, seria impossível condenar a parte ré a pagar algo retroagindo ao ano de 1995, isso seria impossível e beirando à má-fé por parte da autora.

Se o valor da linha na data do orçamento era o valor de R$ 13.398,25, por óbvio, no caso em tela, considera-se como data de pagamento esse valor, não sendo justo e nem razoável se aceitar a pretensão do autor em pegar esse valor que já é um valor atual e retroagir como se nunca tivesse sofrido algum tipo de atualização ao ano de 1995.

Sobre a questão do ano de 1995, após a detida análise da inicial e ainda da impugnação, em nenhum momento apresentou-se tal informação nos autos, aparecendo apenas agora na fase de execução do julgado, beirando à má-fé processual, ainda mais quando no próprio voto não se acatou a tese de que seria uma linha velha de energia, portanto, nada mais lógico, razoável e moral a assertiva de que, considerada a data de pagamento o orçamento apresentado.

Resta mais do que claro o excesso indevido de execução, estando correto o cálculo da contadora do evento 101210467, onde já se consta, inclusive os honorários fixados a título de sucumbência, restando ao magistrado acolher o recurso inominado e validar o cálculo da contadoria, em substituição da sentença objurgada.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer o mais do que evidente excesso da execução e validar o cálculo da contadora judicial acostado no evento 101210467, em substituição da sentença que julgou improcedente os pleitos de embargos à execução.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, desta fase dos autos, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021